Tribunal: TJDFT
Processo: 0727167-81.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-01
Data de publicação: 2021-09-15

Ementa:
REEXAME DE RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO. ART. 1.040, INCISO II, CPC. PENHORA SALARIAL. POSSIBILIDADE. STJ. CONDIÇÃO. VERIFICAÇÃO, NO CASO CONCRETO, ACERCA DE POSSÍVEL PREJUÍZO À SUBSISTÊNCIA DIGNA DO DEVEDOR. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

1. Reexame de recurso de agravo de instrumento, nos termos do art. 1.040, inciso II, do CPC, em razão do provimento do recurso especial interposto pelo agravante.

2. Conforme o artigo 833, inciso IV, do Novo Código de Processo Civil, são impenhoráveis, entre outros, os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as remunerações e os proventos de aposentadoria, dado que se destinam ao sustento do devedor e de sua família.

3. Os honorários advocatícios, embora tenham sua natureza alimentar reconhecida pelo artigo 85, do CPC, não são abarcados pela exceção à impenhorabilidade salarial descrita no artigo 833, §2o, do mesmo Diploma Legal. Isso porque não se caracteriza como a prestação alimentícia prevista no artigo 1.695, do CC/02, uma vez que essa é devida ao que não possui bens suficientes ou capacidade laborativa para prover a própria subsistência, não sendo a hipótese do patrono da causa.

4. O Superior Tribunal de Justiça tem admitido exceções a impenhorabilidade do salário, na hipótese em que ficar comprovado que tal medida não compromete a subsistência digna do devedor, de tal sorte que a impenhorabilidade salarial deve ser analisada caso a caso.

5. No caso dos autos, o próprio agravado afirma que sua subsistência decorre de rendimentos de alugueis e trabalhos como arquiteto, de modo que, em aplicação ao entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, para determinar a penhora de 10% (dez por cento) dos rendimentos líquidos mensais do executado com a finalidade de satisfazer o crédito de honorários advocatícios.

6. Recurso conhecido e provido.